Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704337-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: NILTON DE SENA SANTOS DECISÃO PORTO SEGURO SAÚDE S/A, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 221848513, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos morais, proposta por NILTON DE SENA SANTOS, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por NILTON DE SENA SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A. Relata a parte autora, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela ré. Aduz que o boleto com vencimento em dezembro de 2024 não foi enviado ou disponibilizado eletronicamente pela ré e que, após procurar pessoalmente a requerida, efetuou pagamento via PIX no dia 11/12/2024. Expõe que no dia 15/12/2024 necessitou de tratamento médico no Hospital Santa Lúcia Sul e teve seu atendimento inicialmente negado. Afirma que após conseguir realizar consulta e exames no próprio dia 15/12/2024, foram constatados diversos cálculos renais na vesícula, com indicação de cirurgia de urgência (CID K.80). Assim diante da negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a restabelecer o plano de saúde em 24 (vinte e quatro) horas. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. Compulsando os autos, observo que o autor é beneficiário do plano de saúde coletivo operado pela ré (ID 221831834) e que foi realizado o pagamento em 11/12/2024 de R$ 4.596,68 em favor da requerida. Por sua vez, o documento médico acostado ao ID 221831837 demonstra o encaminhamento do autor para cirurgia em razão de dor em região epigástrica com irradiação para dorso, sendo evidenciada colecistite, após exame de imagem. Verifica-se que o procedimento é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Em casos semelhantes, assim que vem decidindo este e. TJDFT: [...] Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização da cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência para determinar que a Ré restabeleça o plano de saúde do autor em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, até o limite de R$ 15.000,00. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juiz Natural.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em relação ao autor. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC se aplica à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. O autor é consumidor porquanto beneficiário de contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatário final e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-autor é beneficiário do plano de saúde coletivo disponibilizado pela agravante-ré (id. 221831834, autos originários), contrato de número 7560546457, bem como realizou o pagamento da mensalidade do plano em 11/12/2024, no valor de R$ 4.596,68 (id. 221831835, autos originários). O laudo médico (id. 221831837, autos originários) demonstra que o agravado-autor foi encaminhado para cirurgia em razão de dor em região epigástrica com irradiação para o dorso, sendo evidenciada colecistite, após exame de imagem. Conforme documentos juntados aos autos (ids. 221831838, 221831840 e 221831841, autos originários) o plano de saúde negou o atendimento do agravado-autor com a justificativa de que a “empresa do beneficiário suspensa/excluída”. Desse modo, constata-se que, mesmo com o pagamento das mensalidades de dezembro/2024 e janeiro/2025 devidamente efetivadas, a agravante-ré permanece se negando a prestar o serviço de saúde contratado. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Desse modo, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano ao autor, em caso de não realização da cirurgia e exames prescritos pelo médico assistente, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. Além disso, o eg. STJ consagrou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora